Tribunal: TJDFT
Processo: 0751941-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751941-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: GASTROMED INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E CIRURGICA DE BRASILIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (executada), tendo por objeto a r. decisão (ID 77349776 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0730908-63.2019.8.07.0001, ajuizada por GASTROMED INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E CIRURGICA DE BRASILIA LTDA - EPP, indeferiu o pedido de suspensão do processo por mais um ano, no forma do art. . Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “1. A executada juntou petição ao ID Num. 76852909 requerendo a gratuidade de justiça e pleiteando a suspensão da presente execução por mais um ano, sob a alegação de que o prazo foi insuficiente para a implementação de todas as medidas e providencias necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa, em virtude da propagação do contágio pelo COVID-19, impondo-se a prorrogação do processo de liquidação, a contar da data de 28/09/2020. juntando Ata da Assembleia Geral, publicada no Diário Oficial da União. 2. Devidamente intimada a se manifestar acerca do pedido retro, a parte exequente os impugnou e requereu o prazo de cinco dias para a juntada atualizada do débito exequendo. 3. Conforme se infere da Ata da Assembleia Geral datada de (ID Num. 48896534) a executada já se encontrava em liquidação extrajudicial e prorrogava o prazo para a conclusão da liquidação. Assim, o prazo de prorrogação da liquidação para 28/09/2020 é o máximo previsto no Parágrafo Único, do art. 76, da Lei no 5764/71, conforme dispõe abaixo: "Art. 76 - A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial."(grifo nosso) 4. Assim, não há como suspender a presente ação baseado no dispositivo legal retro. (...)” (ID 77349776 dos autos originais) Narra o agravante que a cooperativa está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal n.o 5.764/71 e, com base no art. 76 da referida lei, impõem-se a suspensão processual pelo período de mais 01 (um) ano, pois e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige. Assevera que o prazo de suspensão anteriormente determinado não foi suficiente para a implementação de todas as medidas e providencias necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa, o que ocorreu em virtude da propagação do contágio pelo COVID-19, por isso, necessária a renovação da suspensão em face da prorrogação do processo de liquidação, a contar da data de 28/09/2020, consoante Ata da Assembleia Geral, publicada no Diário Oficial da União na edição n.o 199, no dia 16 de outubro de 2020. Pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Art. 1.019, I, CPC), e requer que se determine liminarmente a implementação imediata da suspensão do processo, na forma do artigo 76 da lei no 5.764/71. No mérito requer o provimento do recurso e consequente manutenção da tutela antecipatória, para reformar a r. sentença hostilizada e suspender a tramitação processual pelo período de 01 (um) ano, na forma do artigo 76 da lei no 5.764/71. Dispensado o recolhimento do preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A par disso, ressalta-se que a tutela antecipada é medida exige como pressupostos autorizadores do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Assim dispõe o art. 76, parágrafo único, da Lei no 5.764/71, verbis: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” (grifou-se) É indubitável que a o art. 76, da Lei 5.764/71 estabelece moratória enquanto perdura o processo de liquidação extrajudicial, e se aplica a todas as ações de execução. A “mens legis” direciona-se a criar um concurso universal de credores, lhes assegurando igualdade de condições para receber seus créditos, bem como o desenvolvimento de negociações em clima de tranquilidade e sem a coerção inerente ao processo de execução. No caso em exame, denota-se que a suspensão do processo ocorreu em 19/09/2018, bem como a prorrogação desta se deu em 19/09/2019 (ID 76852909 - Pág. 4 dos autos principais), logo, em princípio, o prazo máximo da suspensão, que seria de dois anos (um ano, prorrogável por mais um) já teria se esgotado em 19/09/2020. In casu, nota-se que o legislador estabeleceu prazo máximo de suspensão para aguardar o processo de liquidação, não o deixando ao livre alvedrio do interventor. Ademais, não se infere das razões recursais quais procedimentos foram realizados ao longo destes dois anos de suspensão processual, nem quais ainda estariam pendentes para finalizar o processo de liquidação. Também não se pode olvidar, que sequer foi mencionado qual procedimento destinado à liquidação da empresa foi comprometido em razão da pandeia de Covid-19, restando que se trata, em princípio, de alegação desprovida de razoável fundamentação. Desse modo, ao menos neste juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, concluo não estão presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator